Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSOS DO MPDFT E DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. AUSENCIA DE ELEMENTOS APTOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSENCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVAFORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto a não incidência de diminuição de pena relativo ao homicídio privilegiado, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Para a avaliação negativa da personalidade é prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas da área da psiquiatria e da psicologia. Assim, ausente no caso concreto a identificação de desvio de caráter do réu que fuja ao próprio tipo penal.
4. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.